Tribunal: CARF
Processo: 13884.910855/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.910855/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.919 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MAYEKAWA DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
CSLL. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA RECONHECIDA
EM AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA.
Por força de denúncia espontânea reconhecida em decisão judicial com trânsito
em julgado, as multas moratórias imputadas pelo Fisco aos pagamentos
realizados devem ser afastadas, com a extinção de sua cobrança e homologação
da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 10-55.905 proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS -
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito
creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.910855/2011-55
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910855/2011-55

Na origem, tem-se pedidos de compensação com crédito relativo a saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2006.
O despacho decisório às e-fls. 27-33 não homologou o PER/DCOMP
24395.84709.091208.1.7.03-1384 (e-fls.11-14) e homologou parcialmente o PER/DCOMP
30154.14793.091208.1.7.03-2006 (e-fls.15-18), como se infere:

Como se vê da análise do crédito à e-fl. 29, os pagamentos foram considerados
insuficientes para quitar a totalidade dos débitos das estimativas de CSLL de junho, julho,
setembro e novembro de 2006, como se observa:

Cumpre esclarecer que os pedidos de compensação decorrem de auditoria interna
levada a efeito pela contribuinte, ora recorrente, por meio da qual se apurou valores de CSLL
recolhidos a menor, com posterior pagamento suplementar integral acrescido de juros
moratórios. A seguir, procedeu à retificação da DCTF e DIPJ.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910855/2011-55

Por entender que teria procedido de forma espontânea, os pagamentos realizados
pela contribuinte contemplaram apenas o tributo devido e os juros de mora, e excluíram a multa
moratória. Ao depois, propôs ação judicial para ver garantido o seu direito à exclusão da multa
de mora face à denúncia espontânea, saindo-se vencedora.

Assim, no processo de crédito de no 13884.721.922-2011-69 apensado a este
processo administrativo, os valores das multas moratórias foram imputados no pagamento, o que
levou à conclusão de insuficiência do crédito e gerou um saldo a recolher, conforme segue (e-fl.
123 do apenso):

Tais estimativas pagas foram recolhimentos com atraso sem o pagamento de multa com
base no artigo 138 do CTN.

A RFB cobrou os valores das multas, tendo imputado no pagamento total o valor
dessas multas, ficando assim um saldo do principal a recolher, tais valores estão
controlados no Profisc, processo 16062.000414/2009-91- (e-fl.80) conforme segue:
Estimativas:

Junho/2006 Cod 2484- Valor Débito R$ 14.446,63 – tela fls(108) e fls 80

Julho/2006 Cod 2484 - Valor do Débito R$ 1.103,43 – tela fls(109).e fls 80

Setembro/2009 Cod 2484 Valor do Débito R$ 4.246,95 – tela fls (110) e fls 80

Novembro/2006 Cod 2484 Valor do Débito R$ 54.008,60 – tela fls (107),e fls 80

Foram confirmados os valores imputados pelo sistema descontadas as multas
devidas, conforme segue:

Junho/2006 Cod 2484- Valor R$ 87.503,17 – tela fls(108)

Julho/2006 Cod 2484 - Valor R$ 6.613,92 – tela fls(109).

Setembro/2009 Cod 2484 Valor R$ 24.999,67 – tela fls (110)

Novembro/2006 Cod 2484 Valor a R$ 312.493,49 – tela fls (107),

O contribuinte possui uma ação cautelar para pagamento dos valores das multas,
conforme documentos (fls 76 a 106). Sentença a fls (111 a 113).

A contribuinte apresentou tempestivamente Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 34-49) acompanhada de farta documentação (e-fls. 51-219), na qual esclareceu que percebeu
não ter recolhido/não ter recolhido integralmente a CSLL dos meses de junho, julho, setembro e
novembro de 2006; que recolheu a diferença acrescida de juros e sem multa e retificou a DCTF e
a DIPJ e que ingressou com ação judicial para afastar a multa em face da denúncia espontânea. A
RFB, contudo, quando da homologação, imputou o valor das multas na constituição do crédito
tributário devido pela contribuinte.

No mérito defende a exclusão da multa pela denúncia espontânea, cita
jurisprudência do STJ e do CARF, o que pode ser aplicado ao caso concreto, uma vez que “Os
valores declarados nas DCTFs originais foram integralmente quitados pela DEFENDENTE,
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910855/2011-55

antes do vencimento. Todavia, por meio de auditoria interna, foi constatada inexatidões nos
valores declarados, tendo assim procedido ao recolhimento das referidas diferenças acrescidas
de juros moratórios, com as posteriores retificações da DCTF antes de qualquer procedimento
fiscalizatório ou declaração de qualquer natureza.”

Ao final, formula pedido onde “requer seja conhecido e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, para o reconhecimento total do crédito tributário oriundo do
Saldo Negativo da CSLL do período de 2006 com a compensação total da dívida prevista nas
Per/Dcomps
n°
30154.14793.091208.1.7.03-2006
e
24395.84709.091208.1.7.03-1384
suspendendo a cobrança da multa e dos juros constante no Despacho Decisório n°0013531926,
haja vista que o saldo do crédito remanescente no Processo de Crédito n° 13884-910.855/2011-
55 é totalmente suficiente para compensar a totalidade do débito destas Per/Dcomps e por fim, a
homologação total e definitiva das compensações.”

Às e-fls. 181-219 acostou petição com certidão de trânsito em julgado da ação
judicial que determinou a exclusão das multas moratórias, bem como as decisões ali proferidas.

O acórdão recorrido entendeu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, ao argumento de que a recorrente teria procedido à compensação antes do
trânsito em julgado. Do voto transcrevo o seguinte trecho:

A contribuinte efetuou o recolhimento em 30/05/2008 das estimativas de CSLL
de junho, julho, setembro e novembro de 2006 – sem a incidência de multa de
mora – e utilizou tais pagamentos para compor o crédito que pretende utilizar
no presente processo para compensações. Após, buscou guarida do judiciário
para não sofrer a incidência de multa de mora, restando vencedora. A certidão
de inteiro teor de fls. 209 confirma o trânsito em julgado de ação judicial com o
fito de declarar indevida a multa moratória incidente sobre créditos tributários
apurados a título e IRPJ e CSLL, fatos geradores de 2006. O trânsito em julgado
aconteceu em 22/02/2013.

Temos, então, que a não incidência de multa de mora nos pagamentos
espontâneos é coisa julgada, no caso concreto.

Ao teor da certidão de inteiro teor de fls. 209, expedida pela Diretora de
Secretaria da 1a Vara Federal de Guarulhos, foi proferida sentença julgando o
pedido a fim de declarar indevida a multa moratória aplicada à autora. A ação
não tratou e não fez coisa julgada no concernente à eventual direito de
compensação.

(...)

A contribuinte somente poderia efetuar compensações após o direito creditório
se tornar líquido e certo, o que ocorreu em 2013, com o trânsito em julgado
judicial.

Frente à previsão do art. 170-A do CTN, não pode o julgador convalidar
compensações apresentadas antes do trânsito em julgado.

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910855/2011-55

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso voluntário (e-fls. 233-245), onde a
recorrente afirmou que os créditos tributários utilizados na compensação “foram compostos dos
recolhimentos de CSLL referentes às competências de junho/2006, julho/2006, setembro/2006 e
novembro/2006 — acrescidos dos juros moratórios, mas sem a multa moratória — e dos créditos
tributários retidos na fonte pelos tomadores de serviços da ora Recorrente.”
Destacou que:

(...) não houve a homologação integral dos pedidos de compensação, por
suposta insuficiência de créditos, vez que a autoridade administrativa
insistiu na tese de que não seria aplicável a denúncia espontânea e que a
multa moratória é exigida, sendo este o cerne da discussão, não sendo
razoável, destarte, que o Eminente Relator inove a discussão para manter o
despacho decisório, agora sob o novel entendimento de que foi aproveitado
crédito objeto de discussão judicial, quando, na verdade, tal processo versou
somente sobre a inexigibilidade da multa de mora, devendo, "ex positis", ser
provido este apelo para reformar tal acórdão, homologando-se tais pedidos para
extinguir os débitos respectivos. [Grifo nosso]

Ao final, pede a reforma do acórdão recorrido, bem como do despacho decisório,
diante da inaplicabilidade do art. 170-A do CTN ao caso concreto, e pede seja reconhecido seu
direito creditório para declarar extintas as obrigações tributárias.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recorrente teve ciência do acórdão em 03/12/2015 (e-fls. 231-232), pelo Portal e-
CAC e o protocolou o recurso voluntário em 04/1/2016 (e-fls. 284-286), dentro, portanto, do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, II e art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910855/2011-55

Conforme relatado, trata-se de compensação realizada com créditos oriundos de
pagamentos de CSLL referentes às competências de junho/2006, julho/2006, setembro/2006 e
novembro/2006, aos quais foram acrescidos juros moratórios, mas sem as multas moratórias.

Como se viu, as multas moratórias foram imputadas pelo fisco aos pagamentos
realizados, de tal sorte que no lugar de extinguir por completo os débitos da recorrente, restou
um saldo devedor, como se infere às e-fls. 80 e 123 do processo de crédito em apenso e da tela
ora reproduzida:

Com a notícia do trânsito em julgado da ação judicial que determinou o
afastamento das multas moratórias dos pagamentos realizados pela recorrente, sedimentou-se
que os valores pagos pela recorrente a título de CSLL dos períodos indicados, de fato não
deveriam ser integrados pelas multas de mora.

Isso não obstante, a decisão recorrida entendeu que a hipótese vertente se tratava
de compensação realizada antes do trânsito em julgado, e que se aplicaria ao caso concreto o art.
170-A do CTN, o qual dispõe que “É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.”

E com base nesse único argumento, decidiu o julgador a quo no sentido de que “A
contribuinte somente poderia efetuar compensações após o direito creditório se tornar líquido e
certo, o que ocorreu em 2013, com o trânsito em julgado judicial.”
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910855/2011-55

No ponto, entendo que assiste razão à recorrente quando afirma que o objeto da
discussão judicial travada não se deu propriamente no que diz com o direito creditório, mas com
o afastamento da multa de mora em face da denúncia espontânea, o que atinge diretamente o
débito, e apenas indiretamente o crédito compensado.

Desse modo, correto está o argumento da recorrente no sentido que os
pagamentos realizados foram suficientes para a compensação pretendida, especialmente porque a
alegada insuficiência dos créditos, de acordo com a RFB, decorria da imputação das multas
moratórias ao total dos pagamentos.

É o que se infere a partir da documentação acostada com a manifestação de
inconformidade, especialmente as PER/DCOMP 30503.68323.300708.1.3.03-0566 original (e-
fls. 117-124) e 30154.14793.091208.1.7.03-2006 retificadora (e-fls.125-129), DIPJ 2007 original
(e-fls.140-147), DIPJ 2007 retificadora (e-fls. 148-157), e os documentos relativos à análise do
Crédito (e-fls.160-166).

Os valores reconhecidos e os valores das multas moratórias podem ser resumidos
no seguinte quadro:

Competências Valor confirmado
Valor da multa
jun/06
R$ 87.503,17
R$ 14.446,63
jul/06
R$ 6.613,92
R$ 1.103,43
set/06
R$ 24.999,67
R$ 4.246,95
nov/06
R$ 312.493,49
R$ 54.008,60
Total
R$ 431.610,25
R$ 73.805,61

Os valores acima resumidos estão de acordo com a análise do crédito à e-fl. 29 e
com as informações constantes às e-fls. 176-177, como se infere:

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910855/2011-55

Assim, se a decisão judicial transitada em julgado acolheu a denúncia espontânea,
as multas moratórias devem ser afastadas, bem como a sua cobrança.

Diga-se, ademais, que o entendimento firmado na decisão judicial que beneficiou
a recorrente foi sedimentado no âmbito do STJ por meio do tema 385, de aplicação obrigatória
no CARF1, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

Desse modo, ainda que a recorrente não dispusesse de provimento judicial em seu
favor, o CARF estaria obrigado a reconhecer a ocorrência da denúncia espontânea diante das
circunstâncias do caso concreto, em que houve pagamento integral do tributo e retificação das
declarações antes de qualquer procedimento da administração tributária.

Dessa forma, voto pelo provimento do presente recurso, para reconhecer o crédito
integral sem a incidência da multa de mora, com a consequente homologação da compensação
pretendida e a extinção da cobrança dos valores relativos às multas moratórias.

1 Art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.919 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.910855/2011-55

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito DOU
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital